Tribunal: STM
Processo: 7000550-77.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR 1° TEN (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA
À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO ART. 312 DO
CPM; CONCEDER O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, C/C O ART. 606 DO CPPM,
CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO REFERIDO
DIPLOMA LEGAL, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A"; DESIGNAR O JUÍZO DA 1ª
AUDITORIA DA 1ª CJM PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART.
611 DO CPPM; CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
FIXAR O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, PARA O EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CP. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CONSERVANDO ÍNTEGROS
OS ALICERCES DA SENTENÇA "A QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. INSERÇÃO DE
DADOS
FALSOS.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
OCORRÊNCIA
DO
DELITO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. TESE DEFENSIVA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
VANTAGEM INDEVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Pratica o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM aquele
que, de maneira livre e consciente, resolve proceder de modo a alterar as
Planilhas do edital de Concorrência, fazendo inserir materiais não previstos e
quantitativos de materiais diversos daqueles constantes do Projeto Básico, sem
qualquer atualização ou adequação das plantas, memorais e demais partes do
referido Projeto, criando obrigação para a empresa contratada e para a
Administração.
2. Estando a autoria e a materialidade delitivas comprovadas pelo cabedal de
provas coligidas aos autos, afastam-se as teses defensivas de insuficiência de
provas e de incidência do princípio in dubio pro reo.
3. O crime militar de falsidade ideológica tem por objeto jurídico protegido a
Administração Militar, por sua fé pública. Trata-se de delito formal, para cuja
consumação é suficiente a mera realização de uma das condutas descritas no art.
312 do CPM, sendo desnecessária a constatação de prejuízo concreto ou a
percepção de vantagem econômica ilícita por parte do seu autor.
4. O Princípio da Insignificância não se aplica a crimes cujo bem jurídico que
tutelado seja a Administração Pública, haja vista a lesividade intrínseca de tais
delitos para a sociedade.
5. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por
maioria.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e, por maioria, em dar provimento à
Apelação do Ministério Público Militar, para condenar o 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ
MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM; em conceder o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a
da alínea "a"; em designar o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para a Audiência Admonitória,
ex vi do art. 611 do CPPM; em conceder o direito de recorrer em liberdade e em fixar o
regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da sanção, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Marinha (CEJMar) da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual absolveu o 1° Ten RM2 RODRIGO JOSÉ
MOURA da imputação do crime previsto no art. 312 do CPM, com fulcro na alínea "e" do
art. 439 do CPPM.
Os fatos foram apurados em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
0000317-73.2017.7.01.0101, instaurado em 30.8.2017.
O MPM, em 27.4.2022, denunciou o militar, nos seguintes termos (Processo
Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 - Evento 1, Doc. 1):
“[...] Consoante apurado nos autos, por meio da realização do Pregão Eletrônico nº 14/2010,
o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) efetuou a contratação da empresa GMB
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., no dia 06/12/2010, para elaboração de projeto
básico e executivo de engenharia e estimativa de custos com vistas à construção da nova
Escola de Máquinas da Organização Militar (fls. 1/27, anexo 164 e anexo 174, ev. 14).
Finalizados, os referidos projetos foram entregues ao CIAA no dia 11/11/2011 (fl. 61 digital,
anexo 3, ev. 14) e coube à Organização Militar promover, então, a realização de novo certame
público com vistas à execução da referida obra de construção, o que veio somente a ocorrer
no dia 16/06/2014, a partir da abertura do Processo Administrativo nº 63191.001722/2014-13
(fl. 1 digital, anexo 2, ev. 14). [...].
Devido ao lapso temporal transcorrido entre a realização desse novo certame público -
Concorrência nº 001/2014 - e a data de elaboração do orçamento estimativo da obra,
ocorrida em maio/2012, no importe total de R$ 7.944.082,14 (fl. 5 digital, anexo 106, ev. 1),
fez-se necessária a atualização das planilhas orçamentárias e do cronograma físico-financeiro
então apresentados pela empresa GBM.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no dia 09/06/2014, foram anexadas aos autos do processo licitatório as planilhas
orçamentárias atualizadas (fl. 17 digital, anexo 115/fl. 27 digital, anexo 121, ev. 14) e o novo
cronograma físico-financeiro da obra (fl. 28 digital, anexo 121, ev. 14), documentos esses
elaborados pelo à época Assessor Técnico do Programa de Investimento (PINV) do CIAA, 1T
(RM2-EN) RODRIGO MOURA (fls. 6 e 8 digitais, anexo 170, ev. 14), elevando a estimativa do
valor total da obra para R$ 12.877.934,00 (retificada, posteriormente, para R$ 12.163.241,75,
cf. fls. 11/12 digitais, anexo 125, ev. 14). Realizado o certame, a empresa TECNOL
EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA sagrou-se vencedora da Concorrência nº 001/2014,
adjudicando o objeto licitado pelo valor de R$ 11.760.151,13 (fls. 125/127 digitais, anexo 158,
ev. 14).
Ocorre que, por meio de auditoria realizada no ano de 2014 no CIAA pelo Centro de Controle
Interno da Marinha (CCIMAR), consoante relatado nas alíneas "a" e "b" do subitem 3.2.3.11
do Relatório de Auditoria nº 14/2015 (fls. 10/11 digitais, vol. 1, ev. 1), tomando-se por base as
planilhas orçamentárias referentes ao projeto básico elaborado pela empresa GBM, na fase
interna da Concorrência nº 001/2014, foram constatadas discrepâncias nas planilhas então
atualizadas pelo 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA, consistentes em acréscimo de
quantitativos e de preços unitários sem cotação, sem qualquer justificativa, que culminaram
na elevação substancial do valor estimado do certame.
Submetidas as planilhas orçamentárias atualizadas pelo 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA à
realização de perícia, a fim de se verificar a correção e lisura das mesmas, restou constatado
pela Diretoria de Obras Civis da Marinha (laudo de exame pericial acostado à fl. 29 digital,
vol. 34/fl. 2 digital, vol. 35, ev. 1) que, sem que tivesse ocorrido qualquer revisão no projeto de
engenharia e houvesse justificativa, em tais planilhas foram inseridos quantitativos
superestimados para determinados itens da obra (alínea "a", Tabela 1, fl. 30 digital, vol. 34,
ev. 1), assim como foram elevados preços sem qualquer embasamento (alínea "a", Tabela 2, fl.
30 digital e alínea "d", Tabelas 3 e 4, todas do vol. 34, ev. 1), se tratando, pois, de dados
fictícios, que acabaram elevando sobremaneira o valor do objeto contratado.
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que o
ora denunciado, de forma livre e consciente, na qualidade de Assessor Técnico do Programa
de Investimento (PINV) do CIAA, inseriu falsas informações em documentos públicos, quais
sejam, planilhas orçamentárias submetidas à instrução de processo licitatório levado a termo
pela Marinha do Brasil, com o fim de criar obrigação de contratação em valor superestimado,
atentando contra a Administração Militar, na medida em que maculou a lisura do certame e
deu ensejo à contratação em valor prejudicial ao erário. [...].”.
A Denúncia foi recebida em 9.5.2022 (Processo Relacionado: APM n°
7000314-32.2022.7.01.0001 - Evento 1).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101):
- Pregão n° 14/2010, de 9.9.2010, referente à elaboração do Projeto Básico do
edifício da Escola de Máquinas do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA)
(Evento 14, ANEXO160/169);
- Projeto Básico, de 11.11.2011, elaborado pela GBM ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA, contendo as planilhas orçamentárias (Evento 1, VOLUME2, págs.
47/51, e VOLUME 3, págs. 1/14);
- Comunicação Interna (CI) n° 36, de 9.6.2014, do Assessor do Programa de
Investimento (PInv) ao Encarregado da Divisão de Obtenção, solicitando o início da
Licitação para a construção do prédio e encaminhando o Projeto Básico e Executivo da
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Escola de Máquinas, o Cronograma Físico-Financeiro e as Planilhas Orçamentárias
atualizadas (Evento 1, VOLUME3, págs. 19/28, e VOLUME4, págs. 1/8);
- Processo Administrativo n° 63191.001722/2014-1, de 16.6.2014, referente à
concorrência n° 1/14 (Evento 1, VOLUME4, págs. 9/29, VOLUME5/13 e VOLUME14,
págs. 1/15; e Evento 14, ANEXO2/159);
- Contrato Administração de execução da obra, de 3.11.2014 (Evento 1,
VOLUME14, pág. 17/27, e VOLUME15, págs. 1/11); e
- Laudos periciais, de 30.5.2017, 19.10.2017 e 7.4.2021, elaborados por
militares da Marinha (Evento 1, VOLUME20, págs. 22/26; VOLUME34, págs. 29/36, e
VOLUME35, págs.1/2).
A Defesa requereu o reconhecimento da inépcia da Inicial, por não estarem
presentes, na sua óptica, os requisitos do art. 41 do CPP. Por unanimidade, o CEJMar
indeferiu o pedido (APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Eventos 41, 42 e 64).
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal (Processo
Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 - Evento 41): CMG (RM1) FERNANDO
CABRAL (Eventos 41, 71, vídeos 2/3) e o civil CLÁUDIO HEITOR DE CARVALHO
FURTADO (Evento 115, vídeos 1/2).
O réu foi citado, qualificado e interrogado, justificando, em suma, que atualizou
a planilha de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI); houve erro de digitação; e estava amparado pela aquiescência dos seus
superiores hierárquicos (APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Eventos 24, certidão3; e 115,
vídeos 3/8).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (Processo Relacionado:
APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Eventos 126 e 129).
Em Alegações Finais, o MPM argumentou que a autoria e materialidade foram
comprovadas por meio dos Laudos Periciais e dos depoimentos (Processo Relacionado: APM
n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Evento 145).
A DPU sustentou, preliminarmente, a desclassificação para o art. 324 do CPM e
a ocorrência da prescrição em perspectiva. No mérito, alegou a ausência de dolo e de dano à
Administração Pública; a incidência do Princípio da Insignificância; a insuficiência de
provas; e a obediência hierárquica. Por fim, requereu a aplicação da pena no mínimo legal
(Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Evento 173).
A Defesa, ainda, juntou as atas das reuniões semanais referentes às obras do
CIAA, as quais só foram obtidas após as fases dos arts. 427 e 428, ambos do CPPM.
(Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 – Evento 209).
O CEJMar, por maioria, absolveu o apelado, na forma inicialmente narrada
neste Relatório (Ap n° 7000550-77.2023.7.00.0000 – Evento 1, SENT6).
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM recorreu, alegando que o CEJMar utilizou, para fundamentar a
absolvição, depoimento de testemunha interessada na causa; e a versão apresentada pelo réu
– de que atualizou a planilha de acordo com o SINAPI, houve erro de digitação e estava
amparado pela aquiescência dos superiores hierárquicos – não se sustenta (Ap n° 7000550-
77.2023.7.00.0000 — Evento 1, RAZAPELCRIM3).
A DPU apresentou Contrarrazões, aduzindo que inexistem provas da prática do
crime; os itens inseridos na planilha decorreram de erro de digitação; o acusado agiu sem a
intenção de prejudicar a Administração Pública ou obter vantagem ilícita; e as alterações no
documento não geraram prejuízos, devendo ser aplicado o Princípio da Insignificância. Por
fim, a Defesa prequestionou, genericamente, todas as teses e os dispositivos constitucionais
citados na sua peça (Ap n° 7000550-77.2023.7.00.0000 – Evento 1, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento da Apelação (Ap n° 7000550-77.2023.7.00.0000 - Evento
6).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
A Marinha do Brasil planejou a contratação de obras para a construção de novo
edifício da Escola de Máquinas do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA).
Para tanto, em 9.9.2010, realizou o Pregão n° 14/2010, visando à contratação de
empresa para a elaboração de Projeto Básico para a execução da referida obra (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO160/ANEXO163).
Nos autos do referido Pregão, consta o programa de Necessidades e Diretrizes
para o Projeto, realizado pela ARKMAIS – Arquitetura, que se trata do “estudo preliminar,
prevendo uma edificação composta por dois pavimentos, com área total edificada de
aproximadamente 2.876,00m2”. (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101,
Evento 14, ANEXO161, fl.1/ANEXO163, fl. 9)
O pregão foi vencido pela empresa GBM – Engenharia e Arquitetura Ltda., que
entregou o Projeto Básico em 11.11.2011, estipulando o valor total da obra em R$
7.944.082,14 (sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil e oitenta e dois reais e
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quatorze centavos), devidamente detalhado nas Planilhas Orçamentárias Resumo, Sintética e
Analítica (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14,
ANEXO164/169).
No entanto, somente em 16.6.2014 o Ordenador de Despesas expediu o Termo
de Justificativa e Autorização, dando início ao Processo Licitatório da Concorrência 01/2014,
cuja Minuta do edital consta dos autos (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 1, VOLUME4, fl. 9, até o VOLUME6, fl. 10; Evento 14,
ANEXO2, fls. 3/4; e 12/40 até ANEXO3, fl. 19).
O Projeto Básico elaborado em 2011 pela GBM – Engenharia e Arquitetura
Ltda. – compõe os anexos I a V-F do Edital. (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO106, fls. 4/5; Evento 14, ANEXO106, fls. 6/17; e
Evento 14, ANEXO106, fls. 18/20, até o ANEXO112, fls. 15 respectivamente)
O decurso do tempo entre a entrega do Projeto Básico e a realização da licitação
da obra tornou necessária a atualização dos valores contidos nas Planilhas elaboradas pela
GBM – Engenharia e Arquitetura Ltda.
Nesse contexto, o acusado 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA –
arquiteto inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro –, assessor
técnico do Programa de Investimento (PINV) e integrante da Comissão Especial de Licitação,
foi o responsável pela atualização das Planilhas Orçamentárias Sintética; Analítica; Resumo;
e o Cronograma Físico Financeiro, assinando cada um desses documentos, nos quais o valor
total da obra passou a ser de R$ 12.877.934,00 (doze milhões oitocentos e setenta e sete mil
novecentos e trinta e quatro reais) (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO121, fl. 30; Evento 14, ANEXO115, fl. 18, até
ANEXO116, fl. 15; Evento 14, ANEXO117 até ANEXO121, fl. 26; Evento 14, ANEXO121,
fl. 27; Evento 14, ANEXO121, fl. 27).
Realizado o procedimento licitatório, a empresa Tecnol Equipamentos de
Controle Ltda. foi declarada vencedora, cujo valor da proposta para obra foi de R$
11.760.151,13 (onze milhões setecentos e sessenta mil cento e cinquenta e um reais e treze
centavos), sendo firmado o termo de homologação e adjudicação em 23.10.2014 (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO158, fls. 30/34 e fl.
46, respectivamente).
O contrato foi firmado em 3.11.2014 (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO159, fls. 1/21).
No entanto, a Tecnol Equipamentos de Controle Ltda. não executou a obra
contratada, vindo a ser multada por inexecução total ou parcial do contrato, em R$
2.976.278,45 (dois milhões novecentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e oito reais e
quarenta e cinco centavos). (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101,
Evento 14, ANEXO159, fls. 27/37).
O Comando do CIAA recebeu o Relatório n° 14/2015 do Centro de Controle
Interno da Marinha (CCIMAR) sobre o processo para a construção do novo prédio da Escola
de Máquinas, o qual indicou a ocorrência de atos impróprios e irregulares (Processo
Relacionado: IPM nº 317-73.2017.7.01.0101 Evento 1, VOLUME1, fls. 10/11).
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Visando apurar as irregularidades noticiadas pelo CCIMAR, o Comando do
CIAA, em 10.2.2017, instaurou sindicância objetivando apurar a ocorrência de possível
favorecimento à empresa Tecnol (Processo Relacionado: IPM nº 317-73.2017.7.01.0101,
Evento 1, VOLUME1, fl. 8, até VOLUME22, fl. 24).
No decorrer da Sindicância, foram apurados indícios da prática do crime
tipificado no art. 324 do Código Penal Militar c/c os arts. 82 e 93 da Lei n° 8.666/93. Assim,
o Comandante do CIAA instaurou IPM em 30.8.2017 (Processo Relacionado: IPM nº 317-
73.2017.7.01.0101, Evento 1, VOLUME1, fl. 3).
Após a realização de diversas diligências complementares, em 27.4.2022, o
MPM denunciou o 1° Ten RODRIGO MOURA como incurso no crime militar de falsidade
ideológica (art. 312 c/c o art. 9º, inciso I, ambos do CPM), por ter inserido “falsas
informações em documentos públicos, quais sejam, planilhas orçamentárias submetidas à
instrução de processo licitatório levado a termo pela Marinha do Brasil, com o fim de criar
obrigação de contratação em valor superestimado, atentando contra a Administração Militar,
na medida em que maculou a lisura do certame e deu ensejo à contratação em valor
prejudicial ao erário” (Processo Relacionado: IPM nº 317-73.2017.7.01.0101, Evento 157).
Ao final da APM, o CEJ/Mar da 1ª Auditoria da 1ºCJM, por maioria, absolveu o
1° Ten RODRIGO MOURA da imputação de falsidade ideológica, motivando o presente
recurso.
II - DO RECURSO
1. Do pleito do MPM
O MPM pleiteia a condenação do réu, alegando que a Sentença recorrida se
baseou em provas que não se sustentariam, a saber: 1) no depoimento da testemunha CMG
(RM1) FERNANDO CABRAL, que informou, em síntese, que nenhuma documentação falsa
passou por ele e que soube dos fatos somente por ocasião do inquérito; e 2) na versão
apresentada pelo réu no sentido de que atualizou a planilha de acordo com o SINAPI, houve
erro de digitação e estava amparado pela aquiescência dos superiores hierárquicos, a qual não
se sustentaria.
O MPM afirma que a prova pericial produzida, no decorrer do IPM, indica a
ocorrência delitiva e estariam comprovadas a autoria, materialidade e culpabilidade do
apelado. E, quanto à prova testemunhal, o CMG (RM1) FERNANDO CABRAL, Gerente do
PINV e, nessa condição, superior hierárquico do apelado, teria interesse em negar os fatos
constantes dos autos, contrária às demais provas dos autos.
2. Das Contrarrazões.
A DPU, em Contrarrazões, pleiteia a manutenção da Sentença recorrida,
argumentando que:
– não há provas suficientes para sustentar a eventual condenação de seu
assistido;
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– incide o princípio in dubio pro reo, dada a existência de dúvida quanto à
existência do fato e dos indícios de autoria por parte do apelado;
– a condição de responsável técnico pela inserção de dados na planilha pelo
apelado não afasta a possibilidade de que tenha havido erro na digitação, podendo-se ter
inserido quantitativo equivocado com consequente erro de cálculo, sem que tenha se
comprovado a intenção do acusado, ou mesmo qualquer prejuízo à Administração Pública,
ainda que a título de culpa, o que afastaria a hipótese de ocorrência de fato típico;
– não restou comprovado o recebimento de qualquer vantagem econômica
ilícita por parte do apelado; e
– incide o Princípio da Insignificância.
Finalmente, a DPU prequestionou todas as teses e os dispositivos
constitucionais empregados em sua peça.
3. Do posicionamento do Relator em relação ao Recurso do MPM.
Assiste razão ao MPM.
4. Da prova colhida
4.1 Quanto à prova documental
A prova documental coligida não deixa dúvidas quanto à atuação do 1º Ten
RODRIGO MOURA na alteração dos valores constantes das Planilhas Orçamentárias
Sintética, de 6.6.2014; Analítica e Resumo, estas de 20.6.2014; o Cronograma Físico
Financeiro, também em 20.6.2014, assinando cada um desses documentos (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO121, fl. 30; Evento 14,
ANEXO115, fl. 18, até ANEXO 116, fl. 15; Evento 14, ANEXO117 até ANEXO121, fl. 26;
Evento 14, ANEXO121, fl. 27; Evento 14, ANEXO121, fl. 28).
Em 2014, na condição de arquiteto membro do PINV e da Comissão Especial
de Licitação, ele foi o responsável pela atualização dos valores orçados no Projeto Básico
elaborado pela GBM – Engenharia e Arquitetura Ltda., de 11.11.2011.
Todavia, a atualização empreendida pelo apelado elevou os valores do Projeto
Básico de R$ 7.944.082,14 (sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil e oitenta e dois
reais e quatorze centavos) para R$ 12.877.934,00 (doze milhões oitocentos e setenta e sete
mil novecentos e trinta e quatro reais) em 20.6.2014, uma diferença de R$ 4.933.851,86
(quatro milhões novecentos e trinta e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e
seis centavos), isto é, 62,10% (sessenta e dois vírgula dez por cento) a mais do que o preço
inicialmente orçado 2 (dois) anos e 7 (sete) meses antes.
O encadeamento da prova documental colhida demonstra, também, que havia
uma estrutura montada no CIAA para apreciar essa e outras contratações, senão vejamos:
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Programa de Investimento (PINV), incumbido de assessorar o Comando
quanto ao planejamento, controle de recursos e execução do Programa de Investimento do
CIAA, o qual, na época dos fatos, era composto pelos seguintes militares (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, EVENTO14, ANEXO173, fl.6;
EVENTO14, ANEXO170, fl.1; EVENTO1, VOLUME30, fl. 19; e EVENTO 14,
ANEXO171):
– CMG (RM 1) FERNANDO CABRAL (Gerente do PINV);
– CC (RM 1) CLAUDIO HEITOR DE CARVALHO FURTADO (Assessor do
PINV);
– o apelado l° Ten (RM2-EN) RODRIGO JOSÉ MOURA (Assessor do PINV);
e
– SO-RM 1 SIDNEI BENVINDO;
b) Comissão Especial de Licitação, a qual, em 25.7.2014, foi presidida pelo
CMG (RM 1) FERNANDO CABRAL (Gerente do PINV) e integrada pelos militares
(Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 1, VOLUME3, fls. 15;
VOLUME8, fl. 45/47):
– CC (RM 1) CLAUDIO HEITOR DE CARVALHO FURTADO (Assessor do
PINV);
– CT TERTULIANO FRANCISCO F DE OLIVEIRA;
– CT JACKELINE DA SILVA CUNHA;
– pelo apelado l° Ten (RM2-EN) RODRIGO JOSÉ MOURA (Assessor do
PINV);
– 1º Ten (AA) IVAN CASTRO DA SILVA; e
– 2º Ten MÁRCIO DOS SANTOS MOREIRA;
c) Divisão de Obtenção, destinada a executar os processos licitatórios, minutas
de contratos e atos administrativos necessários à obtenção e à contratação de obras e de
serviços para assessorar o Ordenador de Despesas e o Presidente da Comissão de Licitações
nos assuntos atinentes às licitações e seus afastamentos e aos Atos Administrativos
decorrentes (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento14,
ANEXO173, fl.13); e
d) Ordenador de Despesas CF MARCELO PETRILLE PACHECO (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento1, VOLUME3, fl.19)
No entanto, a prova documental revela indícios de que as Planilhas podem ter
sido encaminhadas à CJU sem a apreciação dos demais envolvidos no processo de
contratação, razão pela qual a alteração realizada pelo 1º Ten RODRIGO MOURA pode não
ter sido percebida pela estrutura administrativa do CIAA, senão vejamos:
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em 9.6.2014, o CMG (RM 1) FERNANDO CABRAL, Gerente do PINV,
remeteu a documentação de abertura do Processo para a Divisão de Obtenção (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO115, fl. 17).
- contudo, somente a Planilha Orçamentária Sintética atualizada pelo 1º Ten
RODRIGO MOURA é de data anterior a esse encaminhamento, isto é, 6.6.2014 (Processo
Relacionado:
IPM
n°
0000317-73.2017.7.01.0101,
Evento
14,
ANEXO115,
fl.
18/ANEXO116, fl. 15);
- as Planilhas Analítica e Resumo, o Cronograma Físico Financeiro e a Planilha
Descritiva BDI, documentação atualizada pelo 1º Ten RODRIGO MOURA, são de
20.6.2014, uma sexta-feira (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101,
Evento 14, ANEXO117, fl. 2/ANEXO121, fl. 26; Evento 14, ANEXO121, fl. 27/29).
- a data da conclusão da atualização das Planilhas Analítica e Resumo, o
Cronograma Físico Financeiro e a Planilha Descritiva BDI repita-se, 20.6.2014, é posterior
ao Termo de Justificativa e Autorização para construção do novo prédio da Escola de
Máquina do CIAA, expedido pelo Ordenador de Despesas, isto é, 16.6.2014 – documento
que dá origem ao processo de licitação – e à própria Nota Técnica da Assessoria Jurídica do
CIAA, também de 16.6.2014 (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101,
Evento 1, VOLUME4, fl. 9, até o VOLUME6, fl. 10; Evento 14, ANEXO2, fls. 3/4; e 12/40
até ANEXO3, fl. 19).
- os autos não esclarecem se essa incongruência constitui erro material na
digitação das datas nas Planilhas, na Nota Técnica ou na documentação expedida pelo
Ordenador de Despesas;
- contudo, na segunda-feira seguinte à sua confecção, isto é, 23.6.2014, a
documentação completa estava juntada aos autos do processo administrativo e foi remetida
para Parecer da CJU (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14,
ANEXO122, fl. 27).
Há um hiato entre a emissão da Nota Técnica pela Assessoria Jurídica e a
remessa do processo à apreciação da CJU e há dissintonia entre a data citada da Nota Técnica
e a das Planilhas atualizadas pelo 1º Ten RODRIGO MOURA.
Nessa senda, é indiciário ter sido nesse intervalo que o 1º Ten RODRIGO
MOURA atualizou ou concluiu as atualizações das Planilhas e do Cronograma,
documentação esta que pode ter sido juntada a posteriori ao Processo, embora estejam
incluídas e numeradas como atos anteriores.
Desse modo, reforça-se, há indícios de que as Planilhas podem ter sido
encaminhadas à CJU sem a apreciação das demais autoridades envolvidas no processo
de contratação, razão pela qual a alteração pode não ter sido percebida pela estrutura
administrativa do CIAA.
A prova documental também dá conta da ocorrência de duas alterações no edital
da Licitação, publicadas posteriormente no Diário Oficial da União:
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em 8.8.2014, o Aviso nº 1, de 31.7.2014, referente ao subitem 6.1.4.2, que
trata dos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais/equipamentos e prestação de serviços (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO125, fls. 4/9); e
- em 29.8.2014, o Aviso nº 2, de 28.8.2014, retificação referente à alteração dos
valores do item 06.03.03 da Planilha sintética relativa a peças complementares/rufo em
concreto (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14,
ANEXO125, fls. 10/12).
Essa segunda alteração é relevante porque a Planilha Analítica previa para o
item 06.03 – Peças Complementares/Rufo em Concreto – o valor de R$ 15.775,58 (quinze
mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Com a retificação, o valor
passou para R$ 33,46 (trinta e três reais e quarenta e seis centavos), uma fração mínima do
preço anterior.
Desse modo, após a retificação do valor de apenas um item – “rufo em
concreto” –, o valor total estimado da obra caiu de R$ 12.877,934,00 (doze milhões
oitocentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais) para R$ 12.163.241,75 (doze
milhões cento e sessenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos),
uma diferença de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Essas alterações de edital e de planilhas que influenciaram no valor total
estimado não serviram de alerta sobre a existência de outros possíveis equívocos nas
Planilhas constantes do Edital para o Ordenador de Despesas e para toda a equipe envolvida
nesse processo de aquisição, notadamente a Comissão Especial de Licitação e a Divisão de
Obtenção.
4.2 Quanto à prova pericial
Em face da diferença de valores apurada entre os valores constantes do Projeto
Básico e aqueles lançados a título de atualização pelo 1º Ten RODRIGO MOURA, foi
realizada Perícia durante o IPM, cujo laudo é da lavra das Engenheiras Civis da MB Capitão-
Tenente (EN) ANALUC1A MEYRELLES MONTEIRO PIOVEZAN e Primeira-Tenente
(RM2-EN) LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA CAMPOS (Processo Relacionado: IPM
n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 1, VOL34, fl. 29 a VOL35, fl. 2).
A prova pericial indica que a diferença de valores entre o Projeto Básico e a
atualização realizada pelo 1º Ten RODRIGO MOURA se deve às alterações irregulares de
quantitativos de serviços; de quantidades de materiais a serem empregados; de valores dos
itens e do valor estimado para a Licitação, todas elas empreendidas pelo apelado sem
qualquer justificativa, sem amparo em pesquisa de mercado e sem a revisão do Projeto
Básico, conforme se extrai dos excertos a seguir são transcritos (Processo Relacionado: IPM
n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 1, VOL34, fl. 29 a VOL35, fl. 2):
“a) As alterações de quantidades e de preços unitários efetuadas nas planilhas
orçamentárias componentes do Projeto Básico foram procedidas de forma correta?
[...]
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As alterações de quantidades efetuadas nas planilhas orçamentárias componentes do
Projeto Básico não foram procedidas de forma correta, tendo em vista a existência de
discrepâncias no comparativo entre as planilhas orçamentárias referentes ao Projeto Básico
de 2012, elaborado pela Empresa GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LIDA, e a
Concorrência n° 001/2014, apresentada pelo Orçamentista do CIAA, Primeiro-Tenente
(RN12- EN) RODRIGO JOSÉ MOURA, CAU A35434-I - RRT n 00011002406379 de 2019. A
Tabela 1 apresenta comparação entre as alterações nos quantitativos.
Considerando os quantitativos referentes ao Projeto Básico de 2012 e os preços apresentados
nas Planilhas Orçamentárias de 2014, para os itens da Tabela I, constatou-se a diferença de
preço de R$ 919.838,17 (novecentos e dezenove mil, Oitocentos e trinta oito reais e dezessete
centavos), o que corresponde a 8% do valor global.
A partir do Projeto Básico disponibilizado para o processo, com Caderno de Encargos,
Memória de Cálculo e Projetos, foi efetuado levantamento dos itens de maior relevância sendo
CONCRETO FCK-35 MPA nas fundações e, na estrutura, FUNDAÇÕES – ESTACAS 20T e
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FUNDAÇÕES - ESTACAS 30T. Constata-se que a Planilha Orçamentária proposta pela
empresa GBM, em 2012, apresenta quantitativo coerente com o estudo realizado pelas peritas.
Não houve informações de quaisquer revisões realizadas no Projeto de Engenharia, assim
como não foi identificada, no processo, qualquer justificativa para a alteração de preços
apresentada na Concorrência de 2014.
Para os itens que não estão disponíveis na Tabela de Preço do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), publicada pela Caixa Econômica Federal,
são necessárias apresentações das fontes que comprovem os Preços ou Propostas Comerciais.
Para o Orçamento em análise, não foram disponibilizadas as Propostas Comerciais das
composições "GBM'', conforme exemplo do insumo GBM 16037, que corresponde ao Material
"vagalhão galvanizada", apontado na composição GBMC30479 do subitem 16.21 na Tabela 2.
Foi constatado que, aproximadamente, 77% dos itens apresentam preços acima do Índice
Nacional da Construção Civil (16,45%), para o período de fevereiro de 2012 a março de
2014.
b) Com relação ao artigo anterior, tais alterações comprometeram a lisura das referidas
planilhas orçamentárias?
Sim, pois os quantitativos referentes ao orçamento apresentado na Concorrência nº
001/2014 não correspondem ao Projeto Básico.
As alterações de preços também comprometeram a lisura das referidas Planilhas
Orçamentárias, devido a aumentos excessivos em diversas composições, com origens não
comprovadas nos insumos denominados GBM, impedindo o direito de acesso às
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações acerca dos preços das composições cotadas no ano de 2014 pelo Orçamentista
do CIAA.
[...]
c) A atualização da planilha de custos da obra, a qual alterou o valor estimado da
Concorrência de RS 7.944.082,14 (sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e
oitenta e dois reais e quatorze centavos) para RS 12.877.934,90 (doze milhão, oitocentos e
setenta e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais), foi efetuada corretamente?
Não. A atualização da planilha de custos da obra não foi efetuada corretamente, devido ao
acréscimo de quantidades sem justificativas e aos preços elevados sem as devidas
comprovações e justificativas.
d) Os preços não cotados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI), como por exemplo, para a estrutura metálica - para escada
(item 02.03 das planilhas orçamentárias), foram inseridos nas planilhas orçamentárias
corretamente?
Não. Para os itens da escada metálica em que não foram aplicados os preços do SINAPI,
foram utilizados os preços do Informativo SBC ou preços cotados no mercado. Entretanto,
para os subitens 0203.01, 02.03.02 e 02.03.04 os preços dos insumos apresentados na
Planilha Orçamentária Analítica não correspondem aos preços originais da Tabela de
Referência Informativo SBC (7065 e 443) da época do Orçamento (Março e Abril/2014),
conforme demonstrado na tabela 3.
[...]
Para os preços apresentados como insumos GBM (01332-05130-013310-013341-001 013342-
01343-01344-002-013345-013346-013347), utilizados nos subitens 02.03.01 ao 02.03.11, não
foram apresentadas as fontes da coleta de preço que comprovem que os valores dos insumos
eram os valores praticados no Mercado na época do Orçamento. Esses insumos representam
um aumento de 105,27% em comparação com a Planilha Orçamentária de 2012.
Constatou-se que o valor total para o subitem 02.03 em 2012 era de R$ 374.148,6 (trezentos e
setenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos) e em 2014 foi
atualizado para RS 709.391,98 (setecentos e nove mil, trezentos c noventa e um reais e
noventa e oito centavos), isso representa um aumento de 89.06%.
Quanto aos demais insumos sem referência da sua fonte ou denominados GBM apresentados
na Planilha Orçamentária Analítica de 2014, que sofreram aumentos consideráveis em
relação aos preços de 2012, podemos citar três exemplos, conforme Tabela 4, a seguir:

7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido à falta de transparência, sem comprovação e justificativa quanto às origens dos preços
que possuem insumos cotados no mercado e fontes desconhecidas, não foi possível calcular o
total do ônus para o Contratante.
e) Com relação ao artigo anterior, o preço desses itens poderia ser cotado somente pelo
SINAPI ou existe a possibilidade de ser feita a cotação por outro parâmetro?
Os preços dos itens da escada metálica não poderiam ser cotados apenas pelo SINAPI, pois
na Tabela de Referência SINAPI não há preços para insumos de materiais contidos nas
composições para escada metálica, sendo necessária a pesquisa de preços no Mercado
acompanhada de suas respectivas propostas.
f) Os acréscimos efetuados no serviço de laje treliçada (subitem 02.02 das planilhas
orçamentárias) e de outros itens foram efetuados corretamente? Solicito descrever cada
item.
Na Planilha Orçamentária Sintética de 2014, o subitem 02.02, Estrutura de concreto, teve
acréscimo de quantidades nos subitens 02.02.03 “concreto FCK 30 MPa" e 02.02.04
"concreto FCK 35 MPa".
Os acréscimos não foram efetuados corretamente, uma vez que não foi realizada qualquer
revisão no Projeto Básico. Era necessário manter o quantitativo original de todos os itens.
Os quantitativos dos demais subitens da estrutura de concreto não foram alterados [...]”.
(Grifos nossos.)
Destarte, segundo o Laudo Pericial é inegável que a atualização das Planilhas
Orçamentárias Sintética; Analítica; Resumo e do Cronograma Físico Financeiro, todos
elaborados pelo 1º Ten RODRIGO MOURA, estão eivadas de incorreções, com preços
elevados e quantitativos de materiais alterados sem quaisquer justificativas ou comprovações,
comprometendo a lisura desses documentos.
4.3 Quanto à prova testemunhal
A prova testemunhal produzida na fase pré-processual indica a competência do
PINV para estimar o valor do objeto da licitação. Nesse sentido, têm-se os excertos dos
depoimentos colhidos em sede de Sindicância:
- CT (RMI-AA) TERTULIANO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA,
integrante da Comissão Especial de Licitação e da Divisão de Obtenção do CIAA (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME16, fls. 26/27):
“[...] PERGUNTADO: Conforme verifica-se nos autos do aludido processo administrativo,
houve uma alteração significativa do valor estimado da concorrência num interregno de um
ano sem a devida justificativa no referido processo [...] por meio de nova planilha
orçamentária encaminhada pelo Assessor do PINV ao Sr. Encarregado da Divisão de
Obtenção. Pergunta-se, a referida alteração ali observada pela Comissão Especial de
Licitação (CEL)[...]? RESPONDIDO: Não tenho como responder no momento. O principal
para a comissão é o valor estimado do edital finalizado, ou seja, o último valor, cuja
responsabilidade de estimá-lo é do setor responsável pelo objeto, pois envolve questões
técnicas e faz parte do Termo de Referência/Projeto Básico, sendo este aprovado pelo
Ordenador de Despesas, o setor de licitação não tem qualquer ingerência nesta alteração e a
CEL também. PERGUNTADO: Basicamente, o aumento do valor estimado deveu-se a
acréscimos no serviço de laje treliçada, o que dobrou o valor inicialmente estimado, e do
aumento exagerado de preços não cotados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

índices da Construção Civil (SINAPI) [...]. Pergunta-se, as referidas alterações foram
observadas pela CEL? RESPONDIDO: Obviamente não, porque esta é uma questão bastante
própria do setor técnico responsável pelo objeto, devendo chegar a ela as alterações
devidamente autorizadas, mediante aprovação do edital, pelo Ordenadas de Despesas que
autorizou sua publicação [...].” (Grifos nossos.)
- CT (QC-IM) ALEX LEONEL NEGRÃO, integrante da Divisão de Obtenção
do CIAA (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME
18, FLS. 17/21):
“PERGUNTADO: Conforme se verifica, houve uma alteração significativa do valor estimado
da concorrência num interregno de um ano, sem a devida justificativa no referido processo.
[...] Houve algum tipo de questionamento da Divisão de Obtenção a respeito? RESPONDIDO:
Não me recordo exatamente no momento, mas isso competia ao setor do PINV. [...]
PERGUNTADO: O senhor sabe informar por que não foram acostadas as devidas
justificativas para as alterações efetuadas nas planilhas orçamentárias constantes do Projeto
Básico nos autos do referido processo administrativo? RESPONDIDO: Não sei informar. Se
houve as devidas alterações no edital, devem ser justificadas pelo setor responsável pela
abertura do processo [...].” (Grifos nossos.)
E, consoante o depoimento do Gerente do PINV, CMG (RM1) FERNANDO
CABRAL, o responsável pelas alterações era o Ten 1º RODRIGO MOURA (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME 17, FLS. 5/12):
“PERGUNTADO: Conforme se verifica nos autos do aludido processo administrativo, houve
uma alteração significativa do valor estimado da concorrência num interregno de um ano,
sem a devida justificativa no referido processo. [...] Pergunta-se, a razão da referida
alteração? RESPONDIDO: O Projeto básico foi elaborado por uma empresa que ganhou um
pregão eletrônico, feito pela Divisão de Obtenção. Essa empresa que venceu elaborou as
planilhas. O projeto estava pronto, mas não tinha recurso para licitar a sua execução e, com
isso, foi passando-se o tempo, ocorrendo a licitação por volta de dois mil e quatorze. Por essa
razão, tinha que haver a atualização das planilhas. Essa atualização foi feita pelo Tenente
RODRIGO MOURA, o único assessor técnico que poderia fazer essa atualização. Ele
chegou ao resultado deste valor apresentado. Se ele fez certo ou não, a responsabilidade
seria deste técnico. Ele, no momento, tinha seus ajudantes técnicos para o ajudar a atualizar
as planilhas.[...] . PERGUNTADO: Basicamente, foi observado que o aumento do valor
estimado deveu-se a acréscimos no serviço de laje treliçada, o que dobrou o valor inicialmente
estimado, e do aumento exagerado de preços não cotados pelo Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), [...]. Pergunta-se, o Sr. sabe informar o que
motivou as referidas alterações? RESPONDIDO: Não, nem sabia que havia essa alteração
da área informada. O Projeto não pode ser alterado. Não tornei conhecimento desse
aumento de serviço, para mim foi somente a atualização da planilha. [...] PERGUNTADO:
Conforme verificado nos autos do processo administrativo em lide, foi observado que a
quantidade cotada para o subitem n° 01.05.01 (carga mecanizada e remoção e entulho com
transporte), da planilha orçamentária sintética foi alterada de 630,08 metros cúbicos para
1.260,16 metros cúbicos: ou seja, o dobro do seu valor original. O senhor sabe informar o que
justificou tal alteração? RESPONDIDO: Não sei informar, quem fez essa atualização da
planilha foi o Tenente RODRIGO MOURA, e não fui informado dessas alterações.
PERGUNTADO: Análogo ao questionamento anterior, o senhor foi informado ou chegou ao
seu conhecimento das alterações das planilhas orçamentárias publicadas no edital?
RESPONDIDO: Não sei informar, quem fez essas atualizações da planilha foi o Tenente
RODRIGO MOURA e não fui informado dessas alterações [...].” (Grifos nossos.)
Durante o IPM, quanto aos fatos relativos à investigação da APM de origem, as
testemunhas anteriormente citadas foram novamente ouvidas, não alterando a versão dada em
sede de Sindicância.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chama a atenção o esclarecimento prestado ao final do depoimento do CT
(RMI-AA) TERTULIANO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, integrante da
Comissão Especial de Licitação e da Divisão de Obtenção do CIAA (Processo Relacionado:
IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME27, fl.5):
“[...] Perguntado se podia prestar mais algum esclarecimento a respeito do assunto em tela,
declarou: Quando assumiu o Comando do CIAA, entre dois mil e dez e dois mil e onze, e
constatando que o setor de obtenção/licitação não possuía experiência e capacidade técnica
suficientes para tratar de obras e reformas, o Exmo. Sr. Contra-Almirante Mathias tratou de
criar um setor específico para lidar com esse assunto, tanto na confecção dos documentos
necessários para a abertura de uma licitação, como na fiscalização de uma obra/reforma, a
saber, o Programa de Investimento (PINV). Para chefiar esse setor, contratou o CMG (RM 1)
CABRAL , com o qual havia trabalhado em outra Organização Militar, e era responsável pelo
setor de obras daquela Organização Militar. Juntamente com ele, um Oficial Arquiteto,
deslocando um Oficial Bacharel em Direto para o setor PINV, além, de dois outros
Comandantes, e praças Técnicas em Edificações. Fez com que esse grupo efetuasse cursos
sobre assuntos de licitações de obras. Além disso, criou, independentemente de já existir uma
Comissão de Licitação, uma Comissão Especial para tratar especificamente sobre obras e
reformas, cuja presidência era exercida pelo Chefe do PINV e a maioria dos seus membros era
formada por Oficiais daquele setor. O presidente da Comissão era quem se reportava
diretamente ao Almirante e ao Ordenados de Despesas sobre os assuntos tratados na
Comissão, transmitindo aos demais membros as decisões tomadas. [...]” (Grifos nossos.)
Em Juízo, foram ouvidos apenas o CMG (RM1) FERNANDO CABRAL e o
CC (RM1) CLÁUDIO HEITOR DE CARVALHO FURTADO, os quais muito pouco
acrescentaram à prova colhida na fase pré-processual.
O CMG (RM1) FERNANDO CABRAL foi ouvido como testemunha de
Acusação e de Defesa. Em sua primeira oitiva, apresentou um relato confuso, chegando a
declarar que não trabalhava diretamente com o 1º Ten RODRIGO MOURA (Processo
Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 - Evento 41, VIDEO2):
“[JUIZ] - O réu trabalhava com o senhor diretamente?
[CMG CABRAL] - Não, diretamente, não.
[JUIZ] -Mas tinha ligação à essa pessoa?
[CMG CABRAL] Não, nenhuma ligação.
[JUIZ] - A denúncia dá conta que ele teria falsificado informações em planilhas
orçamentárias, utilizadas para instruir processo licitatório. O senhor tem conhecimento disso?
[CMG CABRAL] - Não tenho conhecimento.
[MPM] - O senhor sabe informar, qual era a função do acusado na época dos fatos?
[CMG CABRAL] -Olha, pelo que está escrito na denúncia [...] à época eu acho que ele tinha
alguma função técnica, o nome eu recordo direito o nome especificamente.
Se o senhor se recorda se o acusado tinha algum superior hierárquico responsável também
pela fiscalização desses documentos?
[CMG CABRAL] - Não tinha, não. Apenas existia um setor que fazia essa checagem de todo o
processo [...].”
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na condição de testemunha de Defesa, afirmou não ter acesso a qualquer
documentação falsa juntada e que a análise feita pela estrutura administrativa é meramente
formal, mantendo a responsabilidade pela atualização no 1º Ten RODRIGO MOURA
(Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001 - Evento 71, VIDEO2):
"[JUIZ] – Qual a função sua?
[CMG CABRAL] - Era essa, gerente do projeto.
[...]
[JUIZ] - Foi feito o projeto de execução e depois do trabalho em si. Esse projeto de execução,
o que o senhor sabe sobre ele?
[CMG CABRAL] – Demorou [...] a sair o projeto. Aí foi feito uma atualização, não sei como,
não vi. E todo esse processo, que ele passa após a atualização, passa por um setor que é uma
divisão de licitações. Depois dessa divisão de licitações. para o setor jurídico que tinha um
advogado lá e foi dado um parecer autorizando a execução do processo licitório e foi
adjudicado.[inaudível] Não, passou por mim.
[JUIZ] - O senhor teve acesso à sua documentação falsa, viu isso?
[CMG CABRAL] - Não, não.
[JUIZ] - Aqui falamos [inaudível] de uma estimativa de obra para R$12 milhões, né?
[CMG CABRAL] - Então, esse valor, foi um valor, parece, que foi autorizado, pelo que disse aí
e que foi feito um processo licitatório, mas após esse processo licitatório, só é feito após a
passagem por um setor e pela assessoria jurídica que tinha lá na organização.
[JUIZ] - E esse setor por onde passa que o senhor estava mencionando, tinha obrigação de
detectar o [inaudível]?
[CMG CABRAL] - Acredito que sim, acredito, assim como assessoria jurídica também.
[inaudível], não sei, passou direto. O processo foi adjudicado e homologado pelo Comandante
da Organização e o Ordenador de Despesas. Toda a Organização Militar tem um ordenador
de despesas.
[...]
[DPU] E com relação especificamente a esse trabalho de atualização, a testemunha tem
algum conhecimento de como se faz a atualização, qual é o tipo de procedimento utilizado
para fazer uma atualização de valores em uma planilha?
[CMG CABRAL] - Não, não tem ideia porque eu não sou técnico, só tinha um técnico a bordo
que era o assessor técnico.
[...]
[MPM] A testemunha pode confirmar, ou não, se tendo em vista que o acusado era o único
técnico, o único engenheiro, né? Eu vi pela qualificação ele engenheiro naval, né? É o único
engenheiro a bordo naquela ocasião, se a Divisão de Obtenção fazia um juízo só de
regularidade formal do processo, ou se entrava no mérito da engenharia, no mérito do que
que era pedido, o que que era cotado, ou se só havia regularidade formal do procedimento?
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[CMG CABRAL] - Sim. Ele não era engenheiro, ele era arquiteto. Ele era o único técnico a
bordo, e o setor para onde ele caminhava esses documentos todos, era meramente formal, não
tinha técnico nenhum lá. [...].” (Grifos nossos.)
O CC (RM1) CLÁUDIO HEITOR DE CARVALHO FURTADO, ouvido
apenas no curso da APM, pouco acrescentou, além de informar a subordinação do
apelado ao CMG FERNANDO CABRAL (Processo Relacionado: APM n° 7000314-
32.2022.7.01.0001 - Evento 109, VIDEO2):
“[CC HEITOR] Eu tive conhecimento do fato depois dessa intimação que eu recebi para ser
testemunha dele.
[JUIZ] - Na ocasião dos fatos em 2014, o senhor se recorda se havia comentários sobre se que
ele fez inserção de falso na planilha, não?
[CC HEITOR] Não, porque eu não tinha acesso a esse tipo de informação, [...]. Eu não tenho
conhecimento técnico sobre isso.
[JUIZ] - E o que mais você sabe sobre esse caso? Fora o comentado pelo acusado?
[CC HEITOR] Ah, na época que eu estava lá, eu desconhecia que tinha ocorrido isso. Porque
esse tipo de coisa não passou [...] na minha mão, ele ia direto para o chefe do PINV.
[...]
[DPU] Nesse local, que o tenente Rodrigo trabalhava, trabalhava mais alguém? Você pode
nominar as pessoas?
[CC HEITOR] O tenente Rodrigo, eu, o comandante Cabral, o suboficial BENVINDO, da
reserva também, e tinha mais três cabos que os auxiliavam também.
[DPU] Qual seria a função do comandante Cabral, no [inaudível] na época do ocorrido?
[CC HEITOR] Gerente do PINV.
[...]
[DPU] O senhor pode informar que o tenente Rodrigo Moura recebia ordens para seus
trabalhos de arquiteto? A quem ele era subordinado diretamente?
[CC HEITOR] Ao comandante Cabral
[DPU] E quem revisava os trabalhos do tenente Rodrigo Moura?
[CC HEITOR] O Ten Rodrigo Moura entregava o comandante Cabral. Ali ele dava adiantar
encaminhar os expedientes para quem era de direito posteriormente.
[DPU] O tenente Rodrigo Moura tinha um poder de modo sobre os trabalhos, ou ele estava
subordinado aos seus superiores?
[CC HEITOR] Ele estava subordinados aos superiores dele [...].”
4.4 Quanto ao interrogatório do Apelado
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Sindicância, o 1º Ten RODRIGO MOURA apresentou as suas
justificativas para o aumento dos valores em relação ao Projeto Básico, afirmando ter
realizado acréscimos de itens com base em obras anteriores das quais participou e cujo
pagamento se daria em razão de sua realização, a ser averiguado pela fiscalização; e também
os atribuindo a erros de digitação:
“PERGUNTADO: Basicamente, foi observado que o aumento do valor estimado deveu-se a
acréscimos no serviço de laje treliçada e do aumento exagerado de preços não cotados pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI), como por
exemplo, os da escada metálica. O senhor sabe informar o que motivou as referidas
alterações? RESPONDIDO: Foram com base na experiência de obras anteriores,
semelhantes, cito construção dos novos alojamentos, observou-se que foram feitos aditivos a
essas obras anteriores e, assim, com o objetivo de prever essa possível alteração no valor, não
recomendado pela boa prática na licitação, alguns quantitativos tiveram seus itens
reajustados, sendo que os quais seriam pagos somente com a comprovação da execução do
serviço à fiscalização. Neste, caso, somente os serviços realizados seriam comprovados e
pagos. (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fls.
10/11.)
[...]
PERGUNTADO: Foi observado que a quantidade de alguns itens da planilha orçamentária
sintética foi dobrada como o caso dos subitens nº 01.05.01 (carga mecanizada e remoção e
entulho com transporte), 01.01.03 (concreto Fck=35 MPa), 02.01.11 (fundações — estacas
20T), 02.01.12 (fundações estacas 30T), 0102.01 (área de laje treliça). 02.02.03 (concreto
Fck=30 MIM) e 02.02.00 (concreto Fck=35 MPa). O senhor sabe informar qual a razão para
tais alterações? RESPONDIDO: Sim, todos os quantitativos observados foram majorados em
virtude de experiências nas construções dos alojamentos, e por se tratar esses serviços
estarem vinculados sua execução ao pagamento da etapa realizada e fiscalizada. Portanto,
Somente deveria ser pago pela fiscalização o serviço devidamente comprovado. (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fls. 10/11.)
[...]
PERGUNTADO: A julgar pelas alterações acima elencadas, considera-se que houve um
acréscimo de área quadrada a ser construída com a inclusão de novas paredes, contudo, não
foi observado na planilha orçamentária sintática nenhum reflexo dessas alterações em outros
itens correspondentes, tais como, instalação hidráulica, instalação elétrica forramento de teto,
assentamento de piso, entre outros. O senhor sabe informar por que esses itens não foram
afetados pelas alterações acima elencadas? RESPONDIDO: Em virtude de uma análise
posterior, na época não foi observada essa necessidade (Processo Relacionado: IPM nº
0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fls. 11/12.)
[...]
PERGUNTADO: Ainda referente ao subitem nº 02.02 (estrutura de concreto - laje treliçada)
da Planilha Orçamentária Analítica. observa-se que os valores de outros insumos não
correspondem com os apresentados na tabela SINAPI, como é o caso do código nº 00000032
(aço CA-50 1/4" (6,35mm) e do código e 000000036 (aço CA-60 4,2mm), dentre outros. O
senhor sabe informar qual a justificativa para essas inconformidades presentes na elaboração
da Planilha Orçamentária Analítica? RESPONDIDO: Com certeza houve um erro na
digitação, mas como pode ser observado foram valores irrisórios [...]”. (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fl. 12.)
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em sede de Sindicância, o 1º Ten RODRIGO MOURA demonstrou ter
realizado seu trabalhado sem a devida atenção, tendo deixado passar despercebidos diversos
itens:
“PERGUNTADO: Considerando-se o questionamento anterior e levando-se em conta que
houve o aumento para o dobro da área abrangida pela laje treliçada, o senhor sabe informar
por que referente ao aludido item não houve proporcional aumento da quantidade de aço CA-
60 e CA-50 prevista para a Construção da laje? RESPONDIDO: Realmente isso passou
desapercebido por mim, devido a grande quantidade de itens contidos na planilha analítica.
(Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fl. 11.)
[...]PERGUNTADO: O senhor sabe informar por que não foram acostadas as devidas
justificativas para as alterações efetuadas nas planilhas orçamentárias constantes do Projeto
Básico nos autos do referido processo administrativo? RESPONDIDO: Acredito que na época,
essa justificativa passou por despercebida por mim [...].” (Processo Relacionado: IPM nº
0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fl. 12.)
Além desses equívocos, o depoimento 1º Ten RODRIGO MOURA revela que
nem todos os itens foram atualizados, tendo sido aproveitados valores constantes do Projeto
Básico:
“[...]PERGUNTADO: O Senhor sabe informar qual foi o parâmetro utilizado para a escolha
dos valores constantes das planilhas orçamentárias não cotados pelo SINAPI?
RESPONDIDO: Sim, para os itens não cotados pelo SINAPI, como por exemplo os da SBC,
cito na planilha analítica o item 02.03 Estrutura Metálica, subitem SBC 007065 pré-
fabricação/usinagem/corte/dobra/chapa galvanizada. Esses itens não foram cotados por mim,
eu os aproveitei da empresa que elaborou o projeto básico/executivo, assim como os demais
itens não cotados pelo SINAPI (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010,
Evento 1, VOLUME18, fl. 11.)
PERGUNTADO: Considerando se os dados presentes na folha nº 620 do aludido processo
como exemplo, no que se refere à formação do valor atinente ao código nº 74138/005
(concreto Fck-35,0 MPa), correspondente ao subitem nº 02.02. (estrutura de concreto - laje
trançada) da Planilha Orçamentária Analítica observa-se que foram utilizados alguns valores
da Tabela SINAPI, como é o caso do código nº 00004750 (pedreiro) e do código nº 00006111
(servente ou operário não qualificado), cotados nos valores de R$ 14,17 (quatorze reais e
dezessete centavos) e RS 10,36 (dez reais e trinta e seis centavos) a hora, respectivamente.
Contudo, em relação aos demais itens (concreto usinado bombeado Fck=35,0 MPa e
argamassa cimento/areia-1:3 - preparo mecânico) o mesmo não acontece. O senhor sabe
informar qual foi o método utilizado para a formação da cotação dos referidos insumos?
RESPONDIDO: Sim, para os itens não cotados pelo SINAPI, foram utilizados, como - por
exemplo os da SBC. Esses itens não foram cotados por mim, eu os aproveitei da empresa que
elaborou o projeto básico/executivo, assim como os demais itens não cotados pelo SINAPI.
(Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fl. 12.)
PERGUNTADO: Na ocasião em que o senhor fazia parte da referida comissão, possuía algum
curso ou qualificação na área de processos administrativos licitatórios? RESPONDIDO: Sim.
Todo o PINV realizou um curso de capacitação em dezembro de 2011[...]”. (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18, fls. 15/16)
Cumpre destacar que o 1º Ten RODRIGO MOURA estava preparado para o
exercício de sua função, como arquiteto, e, para integrar o PINV e a Comissão Especial de
Licitação, recebeu qualificação sobre Licitações e Contratos:
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PERGUNTADO: Na ocasião em que o senhor Fazia parte da referida remissão, possuía
algum curso ou qualificação na área de processos administrativos licitatórios?
RESPONDIDO: Sim. Todo o PINV realizou um curso de capacitação em dezembro de
2011[...]”. (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME18,
fls. 15/16.)
Em sede de IPM, o 1º Ten RODRIGO MOURA repisou os argumentos
expendidos durante a Sindicância, ou seja, reafirma que o acréscimo de itens nas planilhas se
deu em razão de experiência em obras anteriores, alegando que o pagamento se daria em
razão da comprovação de sua realização pela fiscalização; atribui o aumento do valor a erros
de digitação; reafirma ter deixado passar “despercebidos” diversos equívocos, como a falta de
justificação de itens, e que nem todos os itens foram atualizados, tendo os valores
permanecido segundo a cotação realizada no Projeto Básico:
“PERGUNTADO: Basicamente, foi observado que o aumento de valor estimado deveu-se a
acréscimos no serviço de laje treliçada e do aumento exagerado de preços não cotados pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI), como por
exemplo, os da escada metálica. O senhor sabe informar o que motivou as referidas
alterações? RESPONDIDO: Foram com base na experiência de obras anteriores.
semelhantes, cito construção dos novos alojamentos, observou-se que foram feitos aditivos a
essas obras anteriores e, assim, com o objetivo de prever essa possível alteração no valor, não
recomendado pela boa prática na licitação, alguns quantitativos tiveram seus itens
reajustados, sendo que os quais seriam pagos somente com a comprovação da execução do
serviço a fiscalização. Neste caso, somente os serviços realizados seriam comprovados e
pagos. (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME23, fls.
37/38.)
PERGUNTADO: O senhor sabe informar qual foi o parâmetro utilizado para a escolha dos
valores constantes das planilhas orçamentárias não cotados pelo SINAPI? RESPONDIDO:
Sim, para os itens não cotados pelo SINAP1, como por exemplo os da SBC, cito na planilha
analítica
o
item
02.03
Estrutura
Metálica,
subitem
SBC
007005
pré-
fabricação/usinagem/corte/dobra/chapa galvanizada. Esses itens não foram cotados por mim,
eu os aproveitei da empresa que elaborou o projeto básico/executivo, assim corno os demais
itens não cotados pelo SINAPI. (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010,
Evento 1, VOLUME23, fl. 38.)
PERGUNTADO: Considerando-se o questionamento anterior e levando-se em conta de que
houve o aumento para o dobro da Área abrangida pela laje treliçada, o senhor sabe informar
porque, referente ao aludido item, não houve proporcional aumento da quantidade de aço CA-
60 e CA-50 previsto para a construção da laje? RESPONDIDO: Realmente isso passou
desapercebido por mim, devido à grande quantidade de itens contidos na planilha analítica.
(Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME23, fl. 38.)
PERGUNTADO: Ainda referente ao subitem n° 02.02 (estrutura de concreto — laje treliçada)
da Planilha Orçamentária Analítica, observa-se que os valores de outros insumos não
correspondem com os apresentados na tabela SINAP1. como é o caso do código n° 00000032
(aço CA-50 1"4" (6.35mm)) e do código n° 000000026 (aço CA-60 4.2mm). dentre outros. O
senhor sabe informar qual a justificativa para essas inconformidades presentes na elaboração
da Planilha Orçamentária Analítica? RESPONDIDO: Com certeza houve um erro na
digitação, mas como pode ser observado foram valores irrisórios[...]”. (Processo
Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1, VOLUME23, fl. 39.)
Em Juízo, o 1º Ten RODRIGO MOURA negou ter inserido dados falsos e
reapresenta as justificativas dadas em sede administrativa e de IPM, acerca do erro de
digitação e da inserção de novos itens, embora não tenha sido explorada a questão da
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção de valores das Planilhas constantes do Projeto Básico:
“[JUIZ] – [...] A denúncia dá conta que, em junho de 2014, o senhor teria inserido
informações ideologicamente falsas em planilhas orçamentárias utilizadas para instruir
processo licitatório levado a termo para execução da obra de construção do novo edifício da
Escola de Máquinas do Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Isso é verdadeiro?
[TEN RODRIGO MOURA] – Eu não inseri nenhum tipo de informação falsa. Eu declaro
sim, como até minha própria testemunha falou, quem me assessorava eram duas cabos de
formação técnica em edificações, como fui eu que assinei a planilha, eu acredito que, elas
também me ajudaram no caso, a fazer toda essa atualização das planilhas. [...]. Inicialmente,
o valor foi acrescido, por causa da atualização, e eu usava a tabela do SINAPI, o Sistema
Nacional de Índice de Preços, que consta na página da Caixa Econômica Federal [...].
Então, eu fiz toda a atualização de preços, eu inseri novos itens que não eram contemplados
no projeto inicial, foram, por exemplo, a escada de incêndio, que foi uma ideia que foi
levantada na época no Centro de Instrução, levado ao comando, o comando assim também
aprovou, e foram feitas. O valor que foi acrescido, não foi somente pela atualização, foram
por alguns itens que foram acrescidos na planilha, serviços que foram acrescidos na
planilha. [...] Esses itens que foram inseridos, eu creio, e a planilha está assinada por mim, eu
não nego, mas não foi com o objetivo de inserir informações falsas, foi um erro de digitação
como já aconteceu também na própria OM. Quando nós fizemos uma outra obra também
grande, houve o acréscimo em metragens quadradas, o acréscimo do prédio da escola de
formação. Então lá, na época, a empresa que fez o projeto esqueceu de inserir alguns itens na
parte de estrutura e aí, levava também posteriormente a isso, a parte de embolso, a parte de
pintura, coisas que são provenientes e pertinentes ao projeto. [...] Posso ter cometido um erro
que é passível de todo profissional de ter errado na planilha, eram muitos itens, muitos itens,
[...] posso ter inserido algum item, algum quantitativo, claro, que gera numa planilha de
Excel, eu sou inserindo um quantitativo, uma numeração errada, um valor ou para menos ou
para mais, [...] esse número multiplicado pelo valor do custo vai aumentar, [...] mas de forma
alguma eu inseri informações falsas.
[JUIZ] - Esses itens, para ficar mais claro, eles foram determinados por algum superior do
senhor, ou foi erro, foi erro de alguém?
[TEN RODRIGO MOURA] - Não excelência. Olha só. Como eu falei, são duas situações, a
primeira o acréscimo do preço total, foram inseridos serviços novos, que no projeto original
não era contemplado, foi aumentado, se não me falha também a memória, foi dilatado o prazo
de execução, nós por experiência própria de outras obras lá. Se não me falha a memória, foi
dilatado um pouco o prazo, isso tudo gerou um aumento. E os itens que foram observados pela
perícia, a perícia a qual eu não tive acesso até hoje, não fui informado da conclusão dessa
perícia, eles foram inseridos por mim, sim. Mas não foram com o objetivo de dolo. Eu não ia
fazer isso, não, porque, o que eu ia ganhar com isso? E quem ia ser fiscal, ia ser outro oficial
com certeza, fiscal da obra, como foi que foi a Tenente Gisele, e mesmo que existam, como no
caso existiam, serviços inseridos de forma errada, no caso, a mais, o fiscal da obra tem
autonomia [...]. Todo serviço, vou dar um exemplo para o senhor, esse serviço da Fundação.
Primeiro, a empresa vai lá, vê o serviço que é para fazer. Ela executa. Ela vai querer receber
do serviço executado. Então, ela emite um documento chamado boletim de obra, no diário de
obra também vai estar inserida esse serviço, e vai encaminhar esse serviço ao fiscal da obra,
que era Ten Gisele. Ela vai conferir porque ela acompanhou, ela acompanhou de perto essa
obra. Então, ela só ia pagar somente o que foi executado. Principalmente porque a maioria
das empresas que constroem, que são contratadas para construir, no caso de um serviço muito
específico, no caso desse que eu citei da parte de fundação, ela contrata uma empresa
especializada em execução de fundação. Então essa empresa, na hora de receber também da
empresa que a contratou, que foi, no caso, a Tecnol, ela vai emitir um documento dizendo, ‘ó,
eu botei aí na tua obra tantos metros de fundação, então você tem que me pagar tantos
metros’[...]. (Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001, Evento 109,
VIDEO3, de 00:40, até VIDEO4, 03:41.)
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[..] Os itens inseridos, qual foi a origem? Quem foi que pediu pra inserir? Qual foi a
necessidade de inserir? Qual a origem desses itens pra inserir isso na planilha? Você recorda?
[TEN RODRIGO MOURA] - Excelência, com toda a sinceridade, eu não posso acusar
ninguém. Esses itens, como eu falei pro senhor, foram os quantitativos, nesses quantitativos eu
errei na hora de digitar. [...] Se foram outra até outras pessoas, no caso como eu falei pro
senhor, dessas que me assessoravam, essas cabos, eu não posso culpá-las, porque foi por
determinação minha, determinação também do nossos superiores, que a nossa equipe fizesse
esse trabalho. E no final quem assina o documento, sou eu, então a responsabilidade é minha.
Mas eu quero deixar bem claro, Excelência, então, eu fiz nada disso com o dolo, pra causar
um dano ao erário [...]”. (Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001,
Evento 109, VIDEO3, de 00:40, até VIDEO4, 04:38.) (Grifos nossos.)
Ainda em seu depoimento, o 1º Ten RODRIGO MOURA acresceu a
justificativa de que as modificações eram executadas em razão das ordens do CMG
FERNANDO CABRAL:
“[JUIZ] – Bom, o senhor fazia essa planilha e alguém fazia a fiscalização desse trabalho seu
ou não?
[TEN RODRIGO MOURA] - Sim, como eu falei pro senhor também inicialmente, o
comandante... Eu recebi essa ordem do comandante Cabral. O comandante Cabral era o
gerente do PINV. O PINV, Projeto de Investimento, era um setor do CIAA criado pra fazer
todas essas reformas que o CIAA e acréscimos em construção de prédios que o CIAA
precisava. [...] Então, o comandante Cabral recebia determinações do comando, do gabinete,
principalmente diretamente do Almirante. Ele tinha acesso, o PINV era subordinado
diretamente ao gabinete do comandante do CIAA. No organograma nosso era ligado
diretamente. Então ele chegava na nossa sessão, ele me reunia, [...] também [...] as duas
cabos, que eram técnicas em edificações, e passava “Nós precisamos agora fazer isso, isso e
aquilo”. Passava as determinações. Isso tudo até esse Projeto de Investimento, esse setor,
existe uma portaria no CIAA designando todos os integrantes [...], oficiais mais antigos, que,
no caso aqui, era o comandante Cabral, em seguida comandante Heitor, depois eu, depois o
suboficial Benvindo e as cabos.
[JUIZ] – Sim, mas a determinação ou a necessidade, quem foi que ditou de fazer essa
alteração?
[TEN RODRIGO MOURA] - É, eu recebi, eu recebi do comandante Cabral a necessidade.
'Rodrigo, a tarefa agora para fazer, a faina ainda para fazer, é fazer agora a atualização da
planilha; vamos inserir também, no caso, aquelas escadas de incêndio, que vale a pena a
gente inserir, um motivo também de até de precaução, no caso de um pânico ou de incêndio, e
outros itens. Ó, você vai fazer isso e isso’. Eu recebi as determinações dele, diretamente[...]”.
(Processo Relacionado: APM n° 7000314-32.2022.7.01.0001, Evento 109, VIDEO4, de 05:17,
até VIDEO5, 01:24.)
4.5 Conclusão quanto à prova colhida
Os equívocos na atualização das Planilhas para a realização da licitação das
obras de construção do novo prédio da Escola de Máquinas do CIAA e a sua autoria são,
portanto, evidentes.
O 1º Ten RODRIGO MOURA, sob o escopo de atualizar as Planilhas do edital
da Concorrência 01/2014, nelas inseriu materiais não previstos, aumentou ora os
quantitativos ora os valores de materiais, adulterando o Projeto Básico, sem qualquer
justificativa, atualização ou adequação das plantas e memoriais.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Caracterização do fato como crime militar
Tendo sido comprovado que o 1º Ten RODRIGO MOURA inseriu dados
equivocados nas Planilhas constantes da Concorrência 01/2014, deve ser verificado se tal fato
constitui crime militar e qual a adequada capitulação.
Nessa senda, a Denúncia capitulou a conduta do 1º Ten RODRIGO MOURA
como caracterizadora do crime militar de falsidade ideológica, assim prevista no CPM:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
De fato, a conduta do 1º Ten RODRIGO MOURA consistiu na inserção de
dados diversos do que deveriam constar na atualização das Planilhas do edital da
Concorrência 01/2014, incluindo materiais não previstos e quantitativos de materiais diversos
daqueles constantes do Projeto Básico aprovado anteriormente pela Administração Militar,
sem qualquer atualização ou adequação das plantas, memorais e demais partes do referido
Projeto.
A inserção de novos materiais, de quantitativos e de valores empreendida pelo
1º Ten RODRIGO MOURA nas Planilhas do edital da Concorrência 01/2014 caracteriza a
conduta de “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. E, ademais, cria obrigação
para a empresa contratada e para a Administração.
Os dados constantes das Planilha atualizada são fatos juridicamente relevantes
em uma licitação haja vista que deveriam permitir a realização da obra em conformidade com
o Projeto Básico aprovado pela Administração Militar.
Nesse diapasão, deve-se ter em mente que o Projeto Básico é o elemento mais
importante na execução de obra pública. Não se constitui somente em documento constante
dos autos do processo licitatório, mas em verdadeiro e efetivo instrumento de planejamento
da obra e do serviço, balizando a atuação da Administração Pública e do particular, devendo
trazer todas as informações que tornem possível aos licitantes compreenderem a obra ou o
serviço como um todo, de forma que possam elaborar suas propostas em condições de
igualdade.
Assim, no processo licitatório, não basta a existência de um documento
chamado "projeto básico". Tal documento deve possuir todos os elementos necessários, como
desenhos, memoriais, especificações técnicas, orçamentos detalhados em planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários, cronograma físico-financeiro e o que
mais for de importância para a correta precisão e eficácia do resultado final que se almeja.
A Resolução nº 361/1991 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA define o Projeto Básico como sendo o conjunto de elementos que
explicita a obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem o
empreendimento, de tal modo que suas características básicas e desempenho almejado
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de
execução. Portanto, o projeto básico de qualquer obra deve ser preciso e atual (Acórdão TCU
nº 2.617/2008-Plenário).
Segundo a Orientação Técnica nº 01/2206 do Instituto Brasileiro de Obras
Públicas
(IBRAOP)
(disponível
em
https://www.ibraop.org.br/wp-
content/uploads/2016/09/OT_-_IBR_006-2016-Vers%C3%A3o-Definitiva-10-05-2017.pdf):
“Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas,
orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa
caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente,
elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado
tratamento ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com precisão, através de seus
elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, quantidades de
serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar
alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras”.
A importância do Projeto Básico e de sua não modificação está caracterizada no
Processo Administrativo da Concorrência 01/2014, senão vejamos:
- Termo de Justificativa e Autorização para construção do novo prédio da
Escola de Máquina do CIAA, expedido pelo Ordenador de Despesas em 16.6.2014 (Processo
Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO2, fl. 3):
“O presente termo tem o propósito de justificar e autorizar a contratação de empresa de
engenharia especializada para execução da obra de construção do novo edifício da Escola de
Máquinas do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, conforme especificações e demais
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.” (Grifos
nossos.)
- Termo de Autuação do Processo, realizado pela Divisão de Obtenção
(Processo Relacionado: IPM n° 0000317-73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO2, fl. 1):
“Processo autuado sob o n° 63191.001722/2014-13, que trata de abertura de Processo
Licitatório para a contratação de empresa de engenharia especializada para execução da
obra de Construção do Novo Edifício da Escola de Máquinas do Centro de Instrução
Almirante Alexandrino, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Básico e demais Anexos do Edital [...]”.(Grifos nossos.)
- Edital da Concorrência 1/2014 (Processo Relacionado: IPM n° 0000317-
73.2017.7.01.0101, Evento 14, ANEXO123, fl. 24):
“1. DO OBJETO
1.1.0 objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para
execução da obra de construção do novo Edifício da Escola de Máquinas do Centro de
Instrução Almirante Alexandrino, conforme especificações e demais elementos técnicos
constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital [...].” (Grifos nossos.)
Por essa razão, foi grave o agir do 1º Ten RODRIGO MOURA ao alterar as
Planilhas, inserido itens e modificando o quantitativo de materiais em discrepância com o
Projeto Básico.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe mencionar, em relação ao nível de precisão de um projeto básico, que o
art. 3º, alínea “f”, da Resolução CONFEA nº 361/91 estabelece que os custos e serviços
previstos no projeto devem determinar o custo global da obra com precisão de mais ou menos
15% (quinze por cento). Isto é, o custo efetivo da obra total não pode ultrapassar 15% do
valor estimado pelo Projeto Básico (Acórdão TCU nº 52/2007 – Plenário). Deve-se observar
que o valor de 15% (quinze por cento) se refere ao somatório do valor licitado e todos os
posteriores ajustes e aumentos qualitativos e quantitativos.
A inserção de dados indevidos realizada pelo 1º Ten RODRIGO MOURA
ultrapassou em muito esse índice de 15% (quinze por cento).
Nesse diapasão, restou bem constatado na Solução da Sindicância instaurada
pelo CIAA (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010, Evento 1,
VOLUME21, fl. 19):
“A alteração parcial dos quantitativos e anexos que compõem o projeto básico sem qualquer
justificativa técnica resulta em um projeto básico maculado de irregularidade formal,”
É certo que o 1º Ten RODRIGO MOURA tinha conhecimento sobre as
implicações em alterar Projeto Básico pois, repise-se, realizou curso de capacitação em
licitações e contratos junto com todo o PINV, conforme declarou na fase pré-processual,
circunstância corroborada pelo depoimento da testemunha CT (RMI-AA) TERTULIANO
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, integrante da Comissão Especial de Licitação e
da Divisão de Obtenção do CIAA (Processo Relacionado: IPM nº 0000317-73.2017.7.01.010,
Evento 1, VOLUME18, fls. 15/16 e Evento 1, VOLUME24 fl.1; e VOLUME27, fl.5,
respectivamente).
No entanto, de maneira livre e consciente, resolveu proceder de modo a alterar
as Planilhas do edital da Concorrência 01/2014, fazendo inserir materiais não previstos e
quantitativos de materiais diversos daqueles constantes do Projeto Básico, incorrendo no
crime de falsidade ideológica por “inserir [...] declaração [...] diversa da que devia ser
escrita, com o fim de criar obrigação” e “alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante”.
6. Das teses defensivas
A DPU, em favor do seu assistido, argumenta o seguinte:
– a inexistência de provas suficientes para sustentar a eventual condenação de
seu assistido;
– a incidência do princípio in dubio pro reo, dada a existência de dúvida quanto
à existência do fato e dos indícios de autoria por parte do apelado;
– a condição de responsável técnico pela inserção de dados na planilha pelo
apelado não afasta a possibilidade de que tenha havido erro na digitação, podendo-se ter
inserido quantitativo equivocado com consequente erro de cálculo, sem que tenha se
comprovado a intenção do acusado, ou mesmo qualquer prejuízo à Administração Pública,
ainda que a título de culpa, o que afastaria a hipótese de ocorrência de fato típico;
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– a não comprovação do recebimento de qualquer vantagem econômica ilícita
por parte do apelado; e
– a incidência do Princípio da Insignificância.
A DPU prequestionou, ainda, todas as teses e os dispositivos constitucionais
empregados em sua peça.
6.1 Posicionamento do Relator
Não assiste razão à Defesa
A análise do cabedal probatório feita no item 4 do presente Voto é suficiente
para afastar os argumentos defensivos sobre a inexistência de provas, incidência do princípio
in dubio pro reo e do mero erro ou equívoco na digitação.
As provas indicam que o 1º Ten RODRIGO MOURA realizou as alterações nas
planilhas constantes da Concorrência 01/2014. Fazendo isso com base nas suas experiências
em obras anteriores, como o próprio oficial declarou.
Por outra vertente, o argumento de que tenha havido apenas erros de digitação
não se sustenta.
A prova Pericial aponta que os erros do apelado foram além de meros erros de
digitação, passando pela alteração de quantitativos de serviços; de quantidades de materiais a
serem empregados; de valores dos itens e do valor estimado para a Licitação, sem qualquer
justificativa, sem amparo em pesquisa de mercado e sem a revisão do Projeto Básico.
O próprio autor, tanto na fase pré-processual como em Juízo afirmou ter feito
alterações e inserido novos materiais nas planilhas, fato por si relevante para a alteração do
Projeto-Básico sem justificativa nos autos, suficiente para caracterização do tipo penal,
porque tais inserções criaram obrigação perante e para a Administração Militar e alteraram
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a modificação da obra a ser executada.
Não se sustentam, ainda, os argumentos de que o delito não tenha se
configurado em razão de inexistir provas de que o 1º Ten RODRIGO MOURA tenha tido a
intenção de causar ou de que tenha causado qualquer prejuízo à Administração Militar; ou,
ainda, de que tenha recebido vantagem econômica.
Isso porque o delito imputado ao apelado – falsidade ideológica – tem por
objeto jurídico protegido a Administração Militar por sua fé pública, sendo crime formal, isto
é, basta a mera realização de uma das condutas descritas no art. 312 do CPM para a sua
consumação, não sendo necessária a constatação de prejuízo concreto.
Nesse caminhar, a configuração da falsidade ideológica independe da
ocorrência de prejuízo econômico ou da percepção de vantagem econômica ilícita por parte
do seu autor.
Nesse sentido, cabe citar a jurisprudência deste Tribunal:
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: [...] FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. [...]. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. [...]. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. APELO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. O delito de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), por tratar-se de crime formal e instantâneo, não exige resultado
patrimonial. Nesse compasso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado mostra-se
irrelevante, visto que o fato de inserir informação falsa em documento público, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de per si caracteriza a prática do ilícito.
Não se aplica o princípio da insignificância no crime de falsidade ideológica, uma vez que o
aludido tipo penal tutela a fé pública, consubstanciada, in casu, na lisura do processo seletivo
para ocupação da vaga de militar temporário.[...]. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime. Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL
N.º 7000680-04.2022.7.00.0000. Rel. Min. RANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado
em 14.6.2023. DJe de 14.8.2023.)
Em verdade, como consta de suas lineares declarações em todas as fases de
apuração das irregularidades da Concorrência 01/2014, o autor quis alterar o Projeto Básico,
talvez com a intenção de aperfeiçoá-lo, inserido novos itens e serviços.
Todavia, ao fazê-lo, inseriu dados diversos daqueles que deveriam constar em
documento público, sem justificativa nos autos do processo, criando obrigações e alterando a
verdade de fatos juridicamente relevantes. Assim o fez, mesmo tendo tido treinamento sobre
os procedimentos previstos para processos de licitação e contrato.
Vale repisar: a inserção de novos materiais, de quantitativos e de valores
empreendida pelo 1º Ten RODRIGO MOURA nas Planilhas do edital da Concorrência
01/2014 caracteriza a conduta de “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” e de
criar obrigação às partes do contrato.
Os dados constantes das Planilhas atualizadas são fatos juridicamente relevantes
em uma licitação, haja vista que deveriam permitir a realização da obra em conformidade
com o Projeto Básico aprovado pela Administração Militar.
Por fim, quanto à insignificância, o fato praticado pelo 1º Ten RODRIGO
MOURA, qual seja “inserir [...] declaração [...] diversa da que devia ser escrita, com o fim
de [...] criar obrigação” e de “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, atenta
contra fé pública.
Nessa toada, é consabido que o Princípio da Insignificância não se aplica em
bens jurídicos que tutelam a administração pública, haja vista a lesividade intrínseca de tais
delitos para a sociedade:
“Enunciado de Súmula 599
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
(Corte Especial. Julgado em 20.11.2017. DJe de 27.11.2017)”.
No mesmo sentido, tem sido a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO.[...]. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente,
as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O bem jurídico tutelado pela norma penal
Castrense nos delitos de falsidade ideológica é o regular funcionamento da Administração
Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares. Nesse contexto, o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta cometida
pelo Acusado impedem a aplicação do Postulado da Insignificância, na esteira da reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal Militar. [...]. Apelo ministerial provido. Decisão por
maioria. (STM. APELAÇÃO N.º 7001368-68.2019.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgada em 21.5.2020. DJe de 2.6.2020.)
Cabe mencionar que o 1º Ten RODRIGO MOURA tinha consciência das
consequências de seu ato e da irregularidade da alteração de Planilhas.
Embora, ao final de seu depoimento em Juízo, inove ao aduzir a justificativa de
que as modificações eram executadas em razão das ordens do CMG FERNANDO CABRAL,
tal alegação não se sustenta, pois não possui amparo nas demais provas colhidas nos autos.
Ainda que assim fosse, é certo que a ordem de inserção de dados para alterar as
Planilhas, como serviços e quantitativos diversos dos constantes no Projeto Básico, sem
justificativa nos autos do processo de contratação, seria manifestamente ilegal e o seu
cumprimento não alteraria a sua culpabilidade penal.
Por fim, no que se refere ao pré-questionamento genérico da DPU quanto a
todas as teses e dispositivos constitucionais, a análise das provas e dos fatos no presente Voto
demonstra a não incidência das teses e dos dispositivos constitucionais empregados pela
Defesa, uma vez que estão a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.
7 - CONCLUSÃO ACERCA DO RECURSO INTERPOSTO.
Pelo explanado, o pleito do MPM é procedente, impondo-se a reforma da
Sentença recorrida, a fim condenar o acusado 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA,
como incurso no art. 312 do CPM.
Nessa base, passo à aplicação da respectiva pena.
8 – DOSIMETRIA DA PENA.
Nesse mister, adota-se o método trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na primeira fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69,
caput, do CPM, destaca-se que o apelado é primário e de bons antecedentes, bem como que
inexistem provas no sentido de que ele tenha auferido ou de que lhe tenha sido ofertada
qualquer vantagem pecuniária pela conduta praticada. Logo, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, consoante preconizado no art. 312 c/c o art.
58, ambos do CPM.
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, torno definitiva a pena imposta ao 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ
MOURA em 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime militar de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM.
III - CONCLUSÃO
Conforme restou abordado, as provas obtidas são contundentes no tocante à
autoria e à materialidade delitivas, bem como à culpabilidade do apelado.
O 1° Ten RODRIGO MOURA foi integrado como militar técnico às Forças
Armadas para colocar em prática seus conhecimentos como arquiteto e foi preparado pela
Marinha do Brasil, realizando cursos sobre procedimento de licitação e contratos.
Assim, foi tido pelo Comando do CIAA como apto a integrar o Programa de
Investimentos e a Comissão Especial de Licitação daquela Organização Militar.
Todavia, quando designado para a faina de atualizar as Planilhas do edital da
Concorrência 01/2014, fez inserir materiais não previstos e quantitativos de materiais
diversos daqueles constantes do Projeto Básico aprovado anteriormente pela Administração
Militar, sem qualquer atualização ou adequação das plantas, memorais e demais partes do
referido Projeto.
Desse modo, o 1° Ten RODRIGO MOURA inseriu declaração diversa da que
devia ser escrita, com o fim de criar obrigação e alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante, incorrendo sua conduta no art. 312 do CPM.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à
Apelação do MPM, para condenar 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA à pena de 1
(um) ano de reclusão como incurso no art. 312 do CPM. Concedo o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as
condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e designo
o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional inicialmente
aberto, para o eventual cumprimento da sanção, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”,
do CP.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372906v4 e do código CRC d235f078.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 24/06/2025, às 14:15:37
7000550-77.2023.7.00.0000
40001372906 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei vencida – oportunidade em que fui acompanhada pelo Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira e pela Ministra Dra. Safira Maria de Figueredo –, por divergir da douta
maioria quanto à ausência do elemento subjetivo do tipo doloso do agente e, também, por
constatar a ausência de fato apto a atentar contra a Administração Militar. Desse modo,
faço constar nos autos a Ratio decidendi, pela qual negava provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para a Marinha (CEJMar) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), a qual absolveu, por maioria (4x1), o 1° Ten RM2 RODRIGO JOSÉ
MOURA, da imputação do crime previsto no art. 312 do CPM, com fulcro na alínea "e" do
art. 439 do CPPM.
A Acusação, em seu arrazoado, requereu a reforma da Decisão de primeira
instância, pugnando pela condenação do agente pela prática do art. 312 do CPM, tendo em
vista que supostamente suas alegações não condiziam com a verdade, pois, agindo com dolo,
inseriu falsas informações no procedimento licitatório para a construção de edifício da Escola
de Máquinas do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), da Marinha do Brasil,
gerando um superfaturamento nas despesas da Administração castrense, após a atualização
dos valores necessários à implementação da obra em junho de 2014.
Acorde se depreende da análise exauriente do feito, não assiste razão
ao Parquet Milicien.
O recorrido era, ao tempo do suposto cometimento da infração, Assessor
Técnico do Programa de Investimento (PINV) do CIAA, tendo sido designado para dar
continuidade ao procedimento licitatório de contratação de empresa para a construção do
referido prédio, após finalização dos projetos entregues em 11/11/2011 (fl. 61 digital, anexo
3, ev. 14).
O novo certame público para a execução da obra somente veio a ocorrer no dia
16/6/2014, a partir da abertura do Processo Administrativo nº 63191.001722/2014-13 (fl. 1
digital, anexo 2, ev. 14 da APM).
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, tendo em vista o transcurso de quase três anos da entrega dos
projetos, as planilhas orçamentárias e o cronograma físico-financeiro apresentados pela
empresa GBM tiveram que ser atualizados, pois a data de elaboração do orçamento
estimativo da obra ocorreu em maio de 2012, sendo então elaborada a Concorrência Pública
nº 001/2014, aumentando a projeção das despesas iniciais de R$ 7.944.082,14 (fl. 5 digital,
anexo 106, ev. 1, da APM), para R$ 12.877.934,00 (retificada, posteriormente, para R$
12.163.241,75, cf. fls. 11/12 digitais, anexo 125, ev. 14, da APM), em 9/6/2014, com novas
planilhas orçamentárias (fl. 17 digital, anexo 115/fl. 27 digital, anexo 121, ev. 14, APM) e
novo cronograma físico-financeiro da obra (fl. 28 digital, anexo 121, ev. 14, APM),
elaborados pelo agente (fls. 6 e 8 digitais, anexo 170, ev. 14, da APM).
Para tanto, o certame obteve como vencedora a empresa TECNOL
EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA, adjudicando o objeto licitado pelo valor de R$
11.760.151,13 (fls. 125/127 digitais, anexo 158, ev. 14, APM).
In specie, a celeuma cinge-se se o acusado realmente, agindo de forma livre e
consciente, inseriu informações falsas na atualização dos projetos e elaboração da
Concorrência nº 001/2014, gerando superfaturamento no procedimento licitatório e
consequente prejuízo à Administração castrense.
Aduziu o acusado, em seu interrogatório judicial (evento 109 da APM), que não
inseriu qualquer informação falsa no procedimento e que o valor foi acrescido porque usava a
tabela do SINAPI da Caixa Econômica Federal como referência. Declarou que fez a
atualização de preços e inseriu novos itens que não haviam sido contemplados no projeto
inicial, como uma escada de incêndio; que essa foi uma ideia levantada no Centro de
Instrução e o Comando a aprovou; que o valor acrescido não foi somente pela atualização,
pois foram alguns itens acrescidos na planilha relacionados a serviços novos e que isso gerou
o aumento do preço; que houve um erro de digitação, pois eram muitos itens, e que pode ter
inserido algum quantitativo errado, o que multiplicado pelo custo, aumentaria o valor de todo
o processo. Por fim, asseverou que seu trabalho era supervisionado pelo Cmte Cabral que
tinha formação em engenharia elétrica, que lhe passava as determinações.
No tocante ao delito em comento, consabido que o tipo imputado ao acusado
encontra guarida no art. 312 do CPM e tem por finalidade tutelar a fé pública dos atos e dos
documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e
consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e
privados.
No tocante ao delito em testilha, leciona Cezar Roberto Bitencourt:
(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
típica
1.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, Rogério Greco, valendo-se de passagens de arrazoado de Júlio
Fabbrini Mirabete, estabelece que, in verbis:
(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade ideológica
tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com um especial fim
de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo potencial ou real, a
direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]. Dispensa o crime falsi, porém, para
sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a potencialidade do dano
2.
Conclui-se que acertados estão os fundamentos elencados na Sentença
absolutória hostilizada, pois a conduta imputada ao recorrido não se amolda ao tipo do art.
312 do Código Penal Militar quanto à exigência normativa do fim especial de agir em obter
vantagem indevida por meio de afirmação falsa, já que não ficou demonstrada a inserção de
dados pérfidos no procedimento licitatório aptos a alcançar a instabilidade no Serviço Militar
perante a Marinha, nomeadamente na persecução da referida obra.
É preciso explicitar que o tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do
Códex castrense é delito de natureza formal e tutela a boa-fé e a credibilidade dos
documentos públicos e particulares. A consumação se perfaz com a declaração falsa e é
prescindível a existência de qualquer prejuízo, muito embora essa seja a intenção do autor:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO
APRESENTADO EM EXECUÇÃO PENAL. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE.
4.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ELEMENTAR
DOCUMENTO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO
QUE REVELA O VALOR DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
3. Como é cediço, para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem-se que não basta a falsa
declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada tenha
um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Destarte, verifica-se devidamente descritos, em tese, todos
os elementos do tipo penal do art. 299 do Código Penal, porquanto expressamente utilizado o
documento ideologicamente falso em processo de execução penal, com o objetivo de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A declaração ideologicamente firmada
configura, sim, documento para fins penais, e possui força probatória, tanto que foi inclusive
apresentada em processo de execução criminal, com o objetivo de comprovar a
impossibilidade de cumprimento de pena alternativa. A descoberta da falsidade não ocorreu
em virtude da necessidade da confirmação da informação trazida aos autos, mas sim em razão
da preocupação do Magistrado em não designar instituição sem vagas para o cumprimento de
penas alternativas. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.) (Grifo nosso.)
Para além, necessário clarificar que a presença de hipotético prejuízo decorrente
de declarações e de informações falsas seria mero exaurimento da empreitada delituosa,
o post factum não punível, e a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fé
pública é afetada pela falsidade, ainda que não se faça presente dano algum à Administração
Militar ou à eventual vítima, pessoa física ou jurídica. In litteris:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIMES
FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL.
IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA.
1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do
tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas
questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao
rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram
em plena vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa,
nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria.
3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo à Administração Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica.
5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para
a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de
controle posterior. Precedentes do STJ.
6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever
observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM,
quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais
elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal.
7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades distintivas
que envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados. Assim, na medida em
que o agente vale-se de suas características próprias para a falsificação, não é possível se
cogitar a incidência do crime de falsa identidade.
8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso devem
possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos foram praticados na
mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com objetivo comum. Inexistindo
unidade de desígnios, a regra do concurso material se impõe, devendo a pena final, no
concurso homogêneo de crimes, ser a soma de todos os delitos.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria”. (Ap nº 7000060-
26.2021.7.00.0000/STM, Relator Ministro LEONARDO PUNTEL, julgado em sessão virtual
entre 2 e 5/8/2021 e publicado, em 22/10/2022, no DJE de nº 151/2021). (Grifos nossos.)
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo à Administração
Militar, bem como a autoria e a materialidade consubstanciadas em suposto elemento
subjetivo doloso do acusado, o que descortina, a contragolpe, a manutenção
do Decisum absolutório.
Em concreto, a Administração, no exercício do poder/dever de tutela/controle,
caso tivesse identificado a falsidade e impedisse que o proveito indevido tivesse sido
desfrutado pelo declarante, estaria agindo conforme a racionalidade, a cautela e a eficiência
do órgão no trato da coisa pública. No entanto, não houve a demonstração da consumação do
delito, que não se completou, muito embora tenha sido apresentado laudo pericial (evento 1,
volume 34, às fls. 36 e 34 do IPM) da inserção de alguns itens desnecessários ao
procedimento, bem como que não poderiam ter sido cotados pelo SINAPI, sendo necessária a
pesquisa de preços no mercado. Além disso, os encargos sociais para horista sem desoneração
foram utilizados corretamente e o recorrido prestou o serviço militar que lhe fora designado,
segundo alegou, sem contradita da Acusação, sob o crivo dos seus superiores e sob o jugo da
equipe jurídica da OM.
Destarte, quando foi percebido o suposto falso pelas diligências da Organização
Militar, sequer houve a neutralização do fim que a falsidade almejava, haja vista qualquer
prejuízo à construção do prédio objeto do certame ou demonstração da suposta falsidade das
informações inseridas pelo agente, até porque a empresa vencedora não conseguiu passar da
primeira fase da construção, o que gerou a resolução do contrato.
E como já dito, a falsidade ideológica é um crime formal, que dispensa
resultado naturalístico e o especial fim de agir da conduta dolosa é marcado pelo falso que
tem potencial de criar danos ou obrigações indevidas. No presente caso, sem dúvidas, não
houve potencialidade de danos ou geração de obrigações ostensivas à Caserna.
Logo, o elemento subjetivo exigido – o dolo específico – não restou
evidenciado, pois a finalidade especial determinada pelo art. 312 do CPM não ficou
demonstrada, uma vez que não houve a comprovação do animus livre e consciente do
acusado. Não houve omissão sobre a verdade das informações inseridas no certame. Apenas,
pelo que se detém dos autos, estabeleceu-se a culpa do agente que, ao não conferir a
atualização elaborada por si no sistema SINAPI da Caixa Econômica Federal, gerou a
inserção de alguns itens extras no certame, o que aumentou o custo global da licitação.
Inexiste, pois, qualquer certeza quanto à conduta dolosa do recorrido, devendo
prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Daí, justificável, com base probatória idônea, a formulação do juízo absolutório,
que deve sempre se assentar – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-
jurídica – em elementos dos autos, os quais, sem dissiparem ambiguidades e obscuridades,
revelam-se capazes de informar com objetividade ao órgão judiciário competente a
subsunção da conduta à norma.
Na contramão das alegações do recurso da Acusação, o CMG (RM1) Fernando
Cabral (eventos 41 e 71 do APM), declarou que nenhuma documentação falsa passou por ele
e que soube dos fatos somente por ocasião do inquérito; que em decorrência do lapso
temporal, achava que a empresa GMB Engenharia e Arquitetura LTDA tinha sido a primeira a
fazer o projeto executivo, o qual demorou a sair e recebeu uma atualização, mas não soube
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmar como foi feita a atualização; que, após, o processo seguiu para a divisão de licitações
e para o setor jurídico, e que os referidos setores deveriam detectar possíveis orçamentos
falsos.
Muito embora o delito inserto no art. 312 do CPM estabeleça a necessidade de o
fato atentar contra a Administração ou o Serviço Militar, in casu, o prejuízo foi inexistente
visto que a própria Administração já previa o valor pelo preço global da obra.
Portanto, é irreparável o Decisum quanto à absolvição do agente, tendo em vista
o conjunto probatório e a ausência de comprovação da Acusação acerca do cometimento do
delito de falsidade ideológica por parte do recorrido.
Ainda, em observância ao Parecer da PGJM, que opinou pela procedência da
Denúncia e consequente condenação do acusado, afirmando que o 1º Ten RM2-
EN RODRIGO JOSÉ MOURA inseriu dados ideologicamente falsos em planilhas
orçamentárias utilizadas para instruir o Pregão Eletrônico nº 14/2010, promovido pelo Centro
de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), sem que fosse consultado o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, restando claro que, ou o
apelado quis o resultado auferido (dolo direto) ou, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo
(dolo eventual), de igual modo não lhe assiste razão.
Inicialmente, não se olvida que a responsabilidade pela atualização dos projetos
era de competência do acusado, mas, diferente da interpretação do Órgão Acusatório, a
referida responsabilidade não era atribuição exclusiva do agente, estando ele subordinado ao
CMG Cabral.
Claro está que o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI é o sistema que, como regra, deve ser utilizado para cotar os
preços a serem contratados pela Administração Militar. Ainda, que o Laudo de Exame
Pericial elaborado pelas engenheiras Capitão-Tenente Ana Lúcia M. M. Piovesan e Primeiro-
Tenente Luciana dos S. da C. Campos afirmou que houve alteração nos preços das planilhas
orçamentárias, gerando aumentos excessivos em diversas composições; bem como que a
referida atualização não foi efetuada corretamente; que o agente se utilizou de outras formas
para atualização, o Informativo SBC e a cotação de preços no mercado, sem justificativas;
afiançando, ao final, que os acréscimos dos itens no edital não foram efetuados corretamente,
uma vez que não foi realizada qualquer revisão no Projeto Básico.
O CMG (RM1) Fernando Cabral declarou, em seu depoimento, que, devido ao
lapso temporal dos projetos e a ausência de recursos da Força Naval, houve a necessidade de
atualização das planilhas e que essa atualização foi feita pelo Ten RODRIGO MOURA, o
único assessor técnico que poderia fazê-la. Declarou que o referido militar chegou ao
resultado do valor de atualização e que, se estivesse certo ou não, a responsabilidade seria
desse experto, que possuía ajudantes técnicos no auxílio da atualização das planilhas.
Questionado pelo juízo se detinha conhecimento da alteração dos valores
aumentados para a construção da laje treliçada do prédio, o que gerou o aumento do certame
em quase o dobro, o depoente, repito, Comandante do acusado, afirmou que não, que sequer
tinha conhecimento dessa alteração da área informada, que o projeto não poderia ser alterado
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e que não tomou conhecimento do referido aumento de serviço, imaginando se tratar apenas
de atualização da planilha, o que descortina, de igual modo, segundo a interpretação do
MPM, no mínimo a culpa por parte desse Oficial.
Dessarte, não vislumbro o dolo do agente. Suas justificativas possuem o condão
de escusar as afirmações da Peça Pórtico.
Em seu interrogatório, o acusado declarou que, no tocante aos valores
constantes nas planilhas orçamentárias, a exemplo das referidas treliças, os itens não foram
cotados por ele, mas aprovados por si após a empresa que elaborou o projeto
básico/executivo ter apresentado a necessidade do aumento do material na obra, e que os
referidos itens não possuíam cotação no SINAPI, o que o obrigou a buscar outras formas para
o levantamento dos preços.
Ainda, esclareceu que não inseriu nenhuma documentação falsa nas planilhas
que instruíram o procedimento licitatório, mas que os itens acrescentados e os valores
aumentados foram justificados com base em procedimentos técnicos, requisitados pela
empresa que elaborou os projetos para a construção do edifício. Por fim, afirmou que os erros
cometidos provavelmente estariam relacionados a equívocos de digitação, porquanto eram
muitos itens, o que poderia gerar incongruências.
Por derradeiro, afiançou que nunca foi informado de qualquer equívoco no
procedimento licitatório, nomeadamente quanto à atualização das planilhas orçamentárias
para a construção do prédio, corroborando que, se tivesse sido revisado o seu trabalho, bem
como apontados os supostos erros na elaboração da atualização, os teria corrigido
imediatamente. Declarou que a empresa vencedora do certame mal conseguiu iniciar a obra,
não cumprindo o contrato, o que gerou a rescisão unilateral por parte da Administração
castrense. Concluiu dizendo que não teve acesso às perícias, o que impossibilitou
sobremaneira o contraditório.
Há, pois, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que conduziram o
juízo a quo a pronunciar o decreto absolutório. Não está, a contrassenso, clarividente no feito
a demonstração da inserção das informações falsas na atualização dos projetos elaborada pelo
réu para construção do prédio da Escola de Máquinas do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA), da Marinha do Brasil.
O MPM não se desincumbiu de demonstrar qual a finalidade do réu em
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Suas justificativas são plausíveis e não se pode condenar, às cegas, um militar meramente por
cometer um equívoco em seu trabalho, por deveras, complexo, sem provas de segundas
intenções.
Ademais, não se trata de um caso em que o militar tivesse, de maneira livre e
consciente, resolvido alterar por conta própria as planilhas do edital ou até mesmo de forma
sorrateira. Ao revés, foi determinado a ele que fizesse as alterações, o que pensava estar
fazendo da melhor forma, inexistindo prova em contrário. E por certo, seu superior, com a
finalidade de se eximir do resvalo de qualquer incriminação, atribuiu toda a responsabilidade
ao réu, quem executou o serviço de maneira equivocada.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, para que um equívoco, por mais que envolva quantias monetárias
substanciais, seja considerado crime, não bastam meros indícios.
Nesta senda, considerando a ausência do elemento subjetivo do tipo doloso do
agente, bem como a ausência de fato que atentasse contra a Administração Militar, alio-me ao
juízo a quo, para manter a absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373308v5 e do código
CRC 84a28df3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 04/07/2025, às 20:12:00
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 519.
2. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7ª ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011, p. 282.
7000550-77.2023.7.00.0000
40001373308 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR